Tribunal: TJDFT
Processo: 0003323-56.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTEXTO FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Impõe-se a absolvição do réu quando as provas dos autos não conduzem à certeza necessária de que praticou os atos narrados na denúncia.
2. No caso, os fatos foram noticiados em meio a desavenças no âmbito familiar, bem como, pelo cerceamento excessivo da liberdade e cobranças da menor (comportamento escolar e pessoal), por parte do genitor. Tais conflitos, por certo, sugestionaram a criança a relatar os fatos que vieram a formar a denúncia, mas que não restaram efetivamente comprovadas.
3. Havendo fundada dúvida, essa milita em favor do réu.
4. Recurso provido.